Tribunal: TJDFT
Processo: 0756419-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756419-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IGOR HENRIQUES SABINO DE FARIAS RECORRIDO: CLAUDIA ASSAF BASTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. OFENSA A PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITE. EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-lo ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como obrigá-lo a se retratar publicamente, mediante publicação fixa em seu perfil na rede social “X”. O juízo de origem concluiu que a conduta perpetrada pelo recorrente foi apta a provocar na autora/recorrida sentimentos de desassossego, inferioridade e abalo emocional. Restou, assim, inequívoca a ofensa à sua dignidade, com violação de direitos da personalidade, notadamente à honra e à imagem, diante dos prejuízos e constrangimentos a ela ocasionados. III. Questão em Discussão 3. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a recorrida, ao optar por expor-se nas redes sociais, estaria naturalmente sujeita a críticas públicas. Alega que a manifestação crítica, especialmente no contexto sociopolítico, possui relevância para o fomento do debate público e para a consolidação de um ambiente democrático, notadamente na defesa dos direitos das minorias. Afirma, ainda, que seu comentário sobre o antissemitismo teria respaldo técnico e não haveria a intenção de difamar ou injuriar a recorrida, mas apenas expressar um juízo de valor sobre a veiculação de conteúdos que entendeu como potencialmente prejudiciais e enganosos ao interesse público. Por fim, argumenta que os comentários realizados nas publicações referidas na inicial seriam fruto de interações recíprocas entre as partes. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso. Por fim, requer a condenação da recorrida por litigância de má-fé. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 71848018. A recorrida refuta integramente as razões recursais e ao final roga pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente. IV. Razões de Decidir 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas. 7. Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso IV, consagra o princípio da liberdade de manifestação do pensamento, o qual é reforçado pelo artigo 220, §1o, que assegura a plena liberdade de expressão, comunicação e informação, independentemente da forma ou do meio de veiculação. Contudo, tal liberdade não é absoluta. O seu exercício encontra limites, especialmente quando extrapola os parâmetros legais e constitucionais, configurando abuso de direito. Em situações em que há ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa, a manifestação deixa de ser protegida constitucionalmente, podendo ensejar responsabilização civil nos termos da legislação vigente - Acórdão 1416036, 07551665820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação. Isso significa que o exercício da liberdade de expressão deve ser harmonizado com os demais direitos fundamentais, especialmente aqueles que tutelam a dignidade da pessoa humana. Assim, o titular desse direito deve pautar sua conduta com responsabilidade, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, que protege não apenas a livre manifestação do pensamento, mas também a integridade moral e psíquica dos indivíduos. 9. A Constituição exige equilíbrio. A liberdade de expressão é um direito fundamental — mas não absoluto. Ela deve coexistir com outros valores igualmente protegidos, como a honra, a vida privada e a imagem das pessoas. Quando esses direitos entram em conflito, é dever do Judiciário intervir para garantir que nenhum deles seja anulado. O que se busca é uma aplicação proporcional e justa, que preserve tanto a liberdade de manifestação quanto a dignidade da pessoa humana, sob pena de existir a prática de abusos travestidos de opinião. 10. No caso em apreço, observa-se que as partes mantêm posicionamentos divergentes quanto a temas de natureza geopolítica. No entanto, o recorrente extrapolou os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão ao adotar conduta manifestamente ofensiva, direcionada pessoalmente à recorrida e à sua atividade profissional. Ressalte-se, ainda, que o recorrente marcou deliberadamente o órgão ao qual a recorrida está vinculada, evidenciando a intenção de atingir sua imagem institucional e pessoal, em claro propósito de desqualificação pública. Vejamos os trechos de algumas publicações: “... pergunto-me até mesmo como a senhora conseguiu entrar no Itamaraty. É lamentável que a pessoa como a senhora componha nosso corpo diplomático.” Em outro momento postou também: “É inaceitável o nível de antissemitismo que essa diplomata tem espalhado nas redes sociais. @ItamaratyGovBr quando é que alguma providência vai ser tomada? ...”. 11. Ao se analisar o conjunto das publicações realizadas pelo recorrente, verifica-se que este, de fato, extrapolou os limites da liberdade de expressão. Diferentemente do que alega em suas razões recursais, suas manifestações não se restringiram a um debate técnico, mas envolveram a imputação de fatos que atingem diretamente a honra e a atuação profissional da recorrida, revelando nítido desvio do exercício regular do direito à livre manifestação do pensamento. 12. Ressalte-se que, caso o recorrente entendesse haver excesso nas publicações realizadas pela recorrida, deveria ter se valido dos meios legais e jurídicos adequados para buscar eventual responsabilização ou restrição de conteúdo. No entanto, o que se verifica é que optou por reagir de forma desproporcional, extrapolando os limites constitucionalmente assegurados à liberdade de expressão, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Inclusive no próprio recurso inominado ID. 71848011 – Pág. 26, o recorrente defende que condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais é “um prêmio à Recorrida por ser racista e destilar ódio nas redes sociais.”. 13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. 14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes. 15. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II e VII, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos ou interpõe recurso manifestamente protelatório. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. 16. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que as partes tenham dolosamente transgredido os referidos princípios, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC. 17. Por último, não é viável conhecer o pedido de majoração da indenização por morais formulado em contrarrazões, uma vez que o referido instrumento processual não constitui meio processual adequado para a formulação de pedido autônomo de reforma da decisão, com vistas à procedência integral da demanda. Para tanto, a parte interessada deveria ter interposto recurso inominado próprio, com o devido recolhimento do preparo. Diante disso, o pedido veiculado nas contrarrazões não é conhecido." V. Dispositivo 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 19. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II - CASO EM EXAME. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. O embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que não houve apreciação da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento da produção de prova oral. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão e obscuridade, ao sustentar que o decisão deixou de se manifestar, de forma expressa e fundamentada, sobre os argumentos por ela apresentados acerca dos limites da liberdade de expressão e da definição jurídica de antissemitismo. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 4. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 5. No caso em exame, verifica-se que os autos foram devidamente analisados por este Colegiado, com exposição clara, coerente e devidamente fundamentada das razões de decidir, conforme consignado nos itens 6/17 do acórdão. Observa-se, ainda, que o embargante não suscitou, de forma expressa e formal, a preliminar de cerceamento de defesa em seu recurso inominado, razão pela qual não se verifica omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos 6. Ressalte-se, também, que não há obrigatoriedade de apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, sendo suficiente que a matéria controvertida seja enfrentada de forma clara e fundamentada, de modo a infirmar ou manter a decisão recorrida, afastando-se, assim, a existência de vício por omissão no julgado. 7. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE. 8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. V – DISPOSITIVO. 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos IV, IX, LIV e LV; art. 93, inciso IX da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como obrigá-la a se retratar publicamente, mediante publicação fixa em seu perfil na rede social “X”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido reconheceu que: “Ao se analisar o conjunto das publicações realizadas pelo recorrente, verifica-se que este, de fato, extrapolou os limites da liberdade de expressão. Diferentemente do que alega em suas razões recursais, suas manifestações não se restringiram a um debate técnico, mas envolveram a imputação de fatos que atingem diretamente a honra e a atuação profissional da recorrida, revelando nítido desvio do exercício regular do direito à livre manifestação do pensamento.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal